Tribunal: TJMT
Processo: 1001916-34.2022.8.11.0023
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001916-34.2022.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCIELI APARECIDA DE ALMEIDA SILVEIRA - CPF: 051.943.161-86 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – PROTESTO INDEVIDO – PROCEDÊNCIA MANTIDA – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – DÍVIDAS QUITADAS ANTES DA EFETIVAÇÃO DO PROTESTO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA NOTIFICAÇÃO DA DEVEDORA – INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DEMONSTRADA – DANO MORAL IN RE IPSA – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inexistindo provas de que o devedor tenha sido notificado do protesto, não há como exigir que o pagamento ocorresse dentro do procedimento do protesto.

2.
Deste modo, conclui-se que o restritivo foi realizado de forma indevida, caracterizando conduta ilícita por parte da reclamada, vez que na data da efetivação dos protestos, os débitos já haviam sido quitados pela parte consumidora.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa”
.

4.
Quantum fixado que se adequa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e, portanto, não enseja redução.

5.
Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em face da decisão monocrática, pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela empresa e mantida a sentença de procedência dos pedidos da petição inicial.

A agravante requer a reforma da decisão
,
a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais,
ao argumento de que o pagamento da dívida pela agravada ocorreu após o protocolo do protesto, razão pela qual não houve falha na prestação dos seus serviços.

Apesar de intimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023